Tribunal: TJDFT
Processo: 0730012-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730012-49.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JIRO SHIMIZU FILHO, VALERIA SHIMIZU, VALKIRIA SHIMIZU, ESPOLIO DE JIRO SHIMIZU, VALERIA GUADALUPE VIEGAS SHIMIZU APELADO: VALERIA GUADALUPE VIEGAS SHIMIZU, SINESIO JOSE PEREIRA, DELMA DIAS GOMES PEREIRA, VALKIRIA SHIMIZU, ESPOLIO DE JIRO SHIMIZU, JIRO SHIMIZU FILHO, VALERIA SHIMIZU DECISÃO Trata-se de pedido de habilitação formulado pelo espólio de Valkiria Shimizu, representado pela inventariante, Nayanna Shimizu da Silveira, para suceder a Valkiria Shimizu, falecida em 29.2.2024 (id 66900822). Jiro Shimizu Filho, Valeria Shimizu e Valkiria Shimizu propuseram ação anulatória de ato jurídico contra Valeria Guadalupe Viegas Shimizu e Jiro Shimizu. Narraram na petição inicial que são filhos deste e que decidiram interditá-lo em razão da evolução de seu quadro de demência. Relataram que a ação de interdição foi autuada sob o n. 0715368-56.2021.8.07.0016 e estava em trâmite no Juízo da Primeira Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília. Afirmaram que foi proferida decisão no mencionado feito e que a esposa de seu pai, Valeria Guadalupe Viegas Shimizu, foi nomeada sua curadora provisória. Alegaram que o curatelado possuía três (3) imóveis: uma (1) casa e dois (2) apartamentos. Destacaram que a curadora afirmou ser proprietária de apenas dois (2) imóveis em audiência de entrevista realizada na ação de interdição. Destacaram que foi dessa forma que descobriram que um dos apartamentos foi alienado, informação sonegada nos autos n. 0715368-56.2021.8.07.0016 pela curadora. Afirmaram que noticiaram nos autos da ação de interdição o levantamento de valores de um seguro, em montante superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Defenderam que os atos referidos foram praticados antes da propositura da ação n. 0715368-56.2021.8.07.0016. Argumentaram que os atos são nulos em razão da incapacidade absoluta do curatelado ao tempo da concretização dos negócios jurídicos (id 63728554). Requereram a concessão de tutela de urgência para determinar que Valeria Guadalupe Viegas Shimizu depositasse em juízo os valores decorrentes do seguro que foram levantados por ela, bem como as quantias recebidas em razão da venda do apartamento que especificaram. Os pedidos formulados na ação foram a anulação dos atos jurídicos de levantamento de valores do seguro e de alienação do imóvel ou, alternativamente, a condenação de Valeria Guadalupe Viegas Shimizu ao pagamento das quantias referentes aos atos mencionados. Emenda da petição inicial (id 63728614). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência (id 63728615). Valeria Guadalupe Viegas Shimizu apresentou contestação (id 63728625). Réplica (id 63728638). Valeria Guadalupe Viegas Shimizu requereu a expedição de ofício à Fundação de Seguridade Social (Geap) e a produção de prova testemunhal (id 63728644). Jiro Shimizu Filho, Valeria Shimizu e Valkiria Shimizu requereram a juntada de prova emprestada e produção de prova oral (id 63728647). O Juízo de Primeiro Grau nomeou a Defensoria Pública do Distrito Federal para atuar como curadora especial de Jiro Shimizu (id 63728657) A Defensoria Pública do Distrito Federal, na condição de curadora especial de Jiro Shimizu, apresentou contestação por negativa geral (id 63728661). O processo foi suspenso até o encerramento da ação de interdição (id 63728671, 63728688 e 63728700). O falecimento de Jiro Shimizu e a extinção da ação de interdição por perda do objeto foram informados nos autos (id 63728705-63728707). O processo foi suspenso nos termos do art. 313, inc. I, do Código de Processo Civil em razão do falecimento de Jiro Shimizu (id 63728716). O Juízo de Primeiro Grau determinou: 1) a regularização do polo passivo para inclusão do espólio de Jiro Shimizu, representado pela inventariante, Valeria Guadalupe Viegas Shimizu; 2) a inclusão dos adquirentes do imóvel especificado na petição inicial no polo passivo da demanda (id 63728735 e 63728739). Os adquirentes do imóvel especificado na petição inicial, Sinésio José Pereira e Delma Dias Gomes Pereira, apresentaram contestação (id 63728765). Réplica (id 63728772). Jiro Shimizu Filho, Valeria Shimizu e Valkiria Shimizu requereram a juntada de prova emprestada e produção de prova oral (id 63728775). Sinésio José Pereira, Delma Dias Gomes Pereira, Valeria Guadalupe Viegas Shimizu e espólio de Jiro Shimizu requereram o julgamento antecipado do feito (id 63728777 e 63728778). O Juízo de Primeiro Grau acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o processo sem exame do mérito com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil (id 63728786). Condenou Jiro Shimizu Filho, Valeria Shimizu e Valkiria Shimizu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, na proporção de metade (1/2) para o advogado de Valeria Guadalupe Viegas Shimizu e metade (1/2) para o advogado de Sinésio José Pereira e Delma Dias Gomes Pereira (id 63728786). Valeria Guadalupe Viegas Shimizu, espólio de Jiro Shimizu, Jiro Shimizu Filho, Valeria Shimizu e Valkiria Shimizu opuseram embargos de declaração, os quais foram desprovidos (id 63728797, 63728799 e 63728800). Valeria Guadalupe Viegas Shimizu e espólio de Jiro Shimizu alegam que a distribuição dos honorários advocatícios não levou em conta o fato de que parte do valor da causa não está relacionado com os pedidos vinculados a Sinésio José Pereira e Delma Dias Gomes Pereira, mas ao levantamento do seguro. Defendem a redistribuição da verba honorária em consonância com o fato mencionado (id 63728808). Pedem o conhecimento e o provimento do recurso para redistribuir os honorários advocatícios sucumbenciais. Preparo recolhido (id 63728809). Sinésio José Pereira e Delma Dias Gomes Pereira apresentaram contrarrazões (id 63728832). Jiro Shimizu Filho, Valeria Shimizu e Valkiria Shimizu alegam que Valeria Guadalupe Viegas Shimizu não possui interesse em propor ação para questionar os atos praticados por ela. Afirmam que a anulação dos atos pretendida na ação traria benefícios diretos a eles. Sustentam que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o coerdeiro possui legitimidade ativa para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado pelo falecido enquanto não realizada a partilha. Sustentam que os honorários advocatícios foram fixados em valor excessivo (id 63728811). Requerem o benefício da gratuidade da justiça. Pedem o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de reconhecer a legitimidade ativa deles para a propositura da demanda e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para regular prosseguimento do feito ou para acolher os pedidos formulados na ação com base na teoria da causa madura. Pedem subsidiariamente que os honorários advocatícios sejam fixados com base na equidade (id 63728811). Preparo não recolhido. Valeria Guadalupe Viegas Shimizu e espólio de Jiro Shimizu apresentaram contrarrazões. Sustentam preliminarmente o não conhecimento do apelo, haja vista a ausência de assinatura no instrumento de substabelecimento que outorgou poderes ao advogado signatário do recurso. Impugnam o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Jiro Shimizu Filho, Valeria Shimizu e Valkiria Shimizu. Defendem no mérito o desprovimento da apelação (id 63728821). Sinésio José Pereira e Delma Dias Gomes Pereira apresentaram contrarrazões. Impugnam o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Jiro Shimizu Filho, Valeria Shimizu e Valkiria Shimizu. Alegam a necessidade de regularização do polo ativo em razão do falecimento de Valkiria Shimizu (id 63728827). A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pela ausência de interesse que justifique a sua intervenção no feito ante o falecimento de Jiro Shimizu (id 65385706). As partes foram intimadas para manifestarem-se sobre o falecimento de Valkiria Shimizu (id 65554512). Valeria Guadalupe Viegas Shimizu e espólio de Jiro Shimizu requereram a intimação de Jiro Shimizu Filho e Valeria Shimizu para regularizarem o polo ativo (id 65862911). Sinésio José Pereira e Delma Dias Gomes Pereira alegaram que os advogados de Valkiria Shimizu tinham conhecimento da morte dela desde muito antes da prolação da sentença, de modo que não há nulidade a ser reconhecida (id 66039940). Jiro Shimizu Filho e Valeria Shimizu alegaram a nulidade de todos os atos processuais praticados após o falecimento de Valkiria Shimizu. Requereram a regularização do polo ativo (id 66040293). O processo foi suspenso. O procurador de Valkiria Shimizu foi intimado para regularizar a representação processual com a habilitação do espólio ou dos sucessores (id 66321637). O espólio de Valkiria Shimizu requereu a habilitação nos autos e juntou documento (id 66900822, 66900823, 66900823 e 67822633). Valeria Guadalupe Viegas Shimizu, espólio de Jiro Shimizu, Sinésio José Pereira e Delma Dias Gomes Pereira foram intimados para manifestação nos termos do art. 690 do Código de Processo Civil e do art. 321, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 68051042). Valeria Guadalupe Viegas Shimizu e espólio de Jiro Shimizu manifestaram-se quanto ao requerimento de habilitação (id 68330389). O prazo de Sinésio José Pereira e Delma Dias Gomes Pereira transcorreu sem manifestação (id 68484316 e 68484317). É o relatório. O art. 110 do Código de Processo Civil dispõe que ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. A habilitação do espólio ou dos herdeiros será efetivada em conformidade com o art. 313, §§ 1o e 2o, e com os arts. 689 a 692, todos do Código de Processo Civil no caso de morte de uma das partes: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. O art. 1.829 do Código Civil estabelece a ordem de sucessão.[1] A certidão de óbito de id 63728831 comprova o falecimento de Valkiria Shimizu. O espólio de Valkiria Shimizu juntou aos autos escritura pública de nomeação de inventariante, a qual informa que a documentação para lavratura de escritura pública de inventário e partilha dos bens da falecida foi apresentada no cartório do Primeiro Ofício de Notas e Protesto de Brasília, bem como que Nayanna Shimizu da Silveira foi nomeada inventariante e tem poderes para representar o espólio (id 66900823). A regular representação do sucessor em Juízo ocorre pelo instrumento de mandato de id 66900824. Valeria Guadalupe Viegas Shimizu, espólio de Jiro Shimizu, Sinésio José Pereira e Delma Dias Gomes Pereira não manifestaram discordância quanto ao pedido de habilitação (id 68330389, 68484316 e 68484317). Ante o exposto, defiro o pedido de habilitação formulado pelo espólio, representado pela inventariante Nayanna Shimizu da Silveira, à sucessão processual de Valkiria Shimizu. À Secretaria para realizar as alterações necessárias nos sistemas. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: (Vide Recurso Extraordinário no 646.721) (Vide Recurso Extraordinário no 878.694) I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III - ao cônjuge sobrevivente; IV - aos colaterais.